Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. REEXAME. INADEQUAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Não se conhece de alegação inédita formulada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Nos termos do artigo 293 do CPC, a oportunidade procedimental para o réu questionar o valor atribuído à causa se dá em preliminar de contestação. Tendo a embargante se quedado inerte naquela ocasião, opera-se a preclusão.
3. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. Não há que se falar em contradição quando, a par da intenção da embargante de rediscutir o mérito, o que é vedado na seara estrita dos embargos declaratórios, constata-se que o Colegiado aplicou o direito ao caso concreto e, fundamentadamente, decidiu os recursos com base nas provas, na legislação de regência e na jurisprudência desta Corte.
5. Inapropriado falar em “vitória” ou “derrota” da autora ou dos réus no objeto da prova pericial, pois o conjunto de provas interessa ao processo e destina-se à formação da convicção do julgador, não pertencendo a qualquer das partes.
6. As despesas processuais, incluindo os honorários periciais, devem ser pagas com base na proporção de sucumbência na lide.
7. De acordo com o artigo 85, parágrafo 2o, do CPC, a fixação da verba honorária deve observar uma hierarquia na base de cálculo, de modo que sua fixação com suporte no proveito econômico só ocorre quando não houver condenação.
8. O pré-questionamento exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
9. Embargos de declaração da autora conhecidos e não providos. Embargos declaratórios da ré parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, não providos.